Tribunal: TJES
Processo: 5028713-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028713-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ SANTOS GRACA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5028713-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
BEATRIZ SANTOS GRA
Ç
A
.

RECORRIDO:
BANCO
BRADESCO
S/A
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente/
Autor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ATIPICIDADE DAS TRANSAÇÕES. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA IIMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por
BEATRIZ SANTOS GRA
Ç
A

em face d
a
sentença que julgou

parcialmente procedentes
o
s
pedido
s
da inicial,
declarando
a inexigibilidade dos valores lançados sob a rubrica “ajuste de débito” e encargos financeiros decorrentes, bem como
condenou
o banco
réu
a restituir
a
requerente
a monta de R
$ 4.707,63
(quatro mil e setecentos e sete reais e
sessenta
e três centavos)
a título de danos materiais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrent
e
sustenta que o imbróglio em
exame
não se trata de mero aborrecimento e sim de situação vivenciada capaz de gerar danos extrapatrimoniais, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização moral na
quantia
não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais).

3.
Inicialmente,
d
estac
a-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a autora/recorrente
se enquadra como consumidor
a
e o
recorrido
como
fornecedor
, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao
requerido
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
.

Insta consignar ainda que se encontra preclusa a discussão acerca das condenações impostas na sentença ao réu, vez que este não interpôs recurso, razão que o presente voto analisará tão somente se a situação experimentada pela autora extrapola o mero aborrecimento e é capaz de provocar dano extrapatrimonial
.

5
.
No tocante a
isso
, comungo com o entendimento da julgadora, na medida em que se mostra coerente a argumentação no sentido de que
"
deve ser sopesado que a instituição financeira por mais que tenha responsabilidade acerca do dano material causado à Requerente, acaba por ser vitimada pela ação marginal para a qual, ainda que em pequena monta considerada a articulação da rede delituosa, concorreu. Não se pode pelos elementos descritos afastar a responsabilidade da instituição financeira no prejuízo o qual, sem dúvida, se desenrola sem a participação do consumidor, mas o arbitramento de danos morais não se mostra correto
."

6. Ademais, percebe-se que o evento ocorreu nos idos do ano de 2019 e a ação apenas foi ajuizada no ano de 2024, não sendo crível que durante todo esse tempo a autora tivesse vivenciado a angústia que alega em seu recurso.

7
.
Em face dessas considerações
,

NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos.

8
. Condeno a recorrente em custas e
honorários fixados em 10% do valor da condenação, suspensos em razão da gratuidade da justiça deferida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)